Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-08.2023.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001252-08.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SHIRLEY REDIVO - CPF: 627.807.861-91 (RECORRENTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA VALORES EM CONTA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição.

Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicação prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, bem como, a ausência de juntada em contestação do extrato da reclamante para aferição de existência de saldo em conta e compromissos perante o Banco, configurada esta a falha na prestação do serviço, ensejando direito a reparação moral.

Ausente provas de existência de valores em conta no ato do cancelamento, não há como reconhecer os danos materiais.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001252-08.2023.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente(s):

Pagseguro Internet Ltda

Recorrido(s):

Shirley Redivo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26 de outubro de 2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face do disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – condenar a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante, a importância de R$ 3.207,50, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC); e

2 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula nº 362 do STJ).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”

A Reclamante alega que é pequena empresária, e que possuía ativa com a reclamada três contas bancárias.

1º Pessoa Jurídica - CNPJ 04.872.758/0001-70

Ag 00001

Conta 07056157-6

2º Pessoa Física - CPF 627.807.861-91

Ag 00001

Conta 07056157-6

3° Pessoa Física - CPF 627.807.861-91

(cadastro da chave pix CPF)

Ag 00001

Conta 39.236.518-5

Assevera que a terceira conta, onde realizou cadastro da chave pix, utilizava para recebimento de vendas PIX, enquanto as demais eram vinculadas a maquininha de cartão de crédito/débito, e que a cada 15/20 dias realizada a transferência dos recebimentos para outra conta de movimentação.

Anexa ao processo prova de que a conta da chave pix existia, tendo realizado a última movimentação em 26/01/2023, transferindo a monta de R$ 1.480,341 para sua conta jurídica do banco Bradesco.

Afirma ainda, que só realizava controle manual das vendas desta respectiva conta, tendo
anotado a monta de R$ 3.207,50
bloqueados na conta cancelada pela

reclamada sem justificativa ou notificação prévia.

Pois bem.

Conforme confesso na reclamação do sistema “reclame aqui” (id. 181774803), a instituição financeira, excluiu a conta da autora, por constatar “irregularidade no perfil” sem qualquer prova de notificação prévia à reclamante. Em sua defesa, a reclamada se contradiz afirmando que a referida conta nunca existiu, não acostando qualquer prova aos autos. Em suas razões recursais reitera pela inaplicabilidade do CDC, afastamento dos danos materiais em razão de ausência de provas, e ao final pela improcedência total da pretensão inicial.

Não há que falar em inaplicabilidade do CDC, uma vez que a reclamante contratou serviços da instituição financeira para gerir suas finanças, em que pese a utilização em sua empresa, se trata de pessoa física, e que não utiliza da gestão dos valores como atividade fim, mas sim, mero serviço, e já é pacificado que as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 297 STJ, aplica-se o CDC ao caso, pois:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 2º Serviço é
qualquer
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração
, inclusive as de natureza bancária, financeira
, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Superada a alegação, tenho que neste caso, restou incontroverso que não houve pedido de encerramento da conta, e que a reclamante havia movimentado a conta a pouco mais de um mês, de modo que se tratava de conta ativa, conforme comprovante de transferência anexo à exordial e não impugnado pela recorrente. Ademais
não há provas da notificação prévia
, de encerramento de conta, o que caracteriza
violação ao artigo 12 da Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil
.

Caberia a instituição financeira comprovar a prévia notificação a consumidora de que sua conta seria suspensa ou bloqueada, em razão de existência de óbice ou reavaliação de crédito ou ainda inconsistência de dados do perfil, não bastando a alegação de que agiu em exercício regular de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

Enseja assim reparação moral, ante a violação aos princípios da transparência e da informação. O qual entendo estar em consonância com os valores usualmente arbitrados, de modo que não comporta redução.

A respeito eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVELIA RELATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ART. 20 DA LEI N. 9.099/95. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. BLOQUEIO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a reclamada não comparece à audiência inicial, mas apresenta defesa ainda que intempestiva, impugnada pelo reclamante, deve ser aplicada a revelia relativa, nos termos do artigo 20 da lei 9.099/95.

“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.”(grifei)

A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pela autora, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado, contudo no presente caso a defesa não rebate as alegações de exordial se limitando a comprovar a relação jurídica o que não é negado na petição inicial.

2. No presente caso, o Reclamante pugna por danos morais, comprovando que a fatura de seu cartão consignado, tinha limite de crédito para utilização e mesmo assim o referido foi bloqueado unilateralmente pela reclamada. Restou comprovado que o cartão de crédito do autor, o qual possuía limite total no valor de R$ 17.556,00, estando disponível para compra o valor de R$ 3.211,39, apresentou mensagem de bloqueio para transações na tentativa de pagamento de compra no valor de R$ 500,00 em 22/03/2023, de forma unilateral e sem notificação prévia, sem qualquer justificativa, o que demonstra falha na prestação de serviços.

3. Caberia a instituição financeira comprovar a prévia notificação a consumidora de que o seu cartão de crédito seria suspenso ou bloqueado, em razão de existência de óbice ou reavaliação de crédito, não bastando a alegação de que agiu em exercício regular de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

4. Cabe esclarecer que a suspensão/bloqueio do cartão, como medida de restrição ao crédito anteriormente autorizado, por si só, não configura falha na prestação do serviço, mas sim a ausência de notificação prévia a consumidora, ante a violação aos princípios da transparência e da informação.

5. A suspensão/bloqueio do cartão de crédito, sem prévia comunicação ao cliente, caracteriza falha na prestação do serviço, apta a ensejar o dever de indenizar os danos morais decorrentes do constrangimento suportado pela autora, diante da negativa de crédito enfrentada em estabelecimento comercial.

6. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - BLOQUEIO SEM PRÉVIO AVISO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. É necessária a comunicação ao consumidor, previamente ao cancelamento do crédito anteriormente concedido, por não ser legítima a notícia de bloqueio de seu cartão, no momento em que tenta fazer uso do serviço prestado pela instituição financeira. 2. Para que se configure a obrigação de indenização, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade. 3. Para a fixação quantum indenizatório, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, que é a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática do ato ilícito e a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 4. Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação (art. 405, Código Civil) e da correção monetária, a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ). 5. Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10000220485619001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO ABRUPTO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. O óbice à utilização do cartão de crédito da parte autora, em razão de bloqueio imposto de inopino e sem qualquer aviso prévio pela instituição financeira, sob o argumento de que seu nome contava em cadastros negativos por apontamento de terceiro, consiste em ilícito que merece censura. Cláusula contratual contida em contrato de adesão referente a relação de consumo, que não tem o condão de legitimar a conduta. 2. A transparência dos termos que regem o negócio jurídico ? direito à informação clara e adequada ? constitui dever do fornecedor de serviços, que deve permear toda e qualquer relação de consumo, desde a negociação, passando pela celebração e mesmo na etapa pós-contratual. 3. Toda alteração ou supressão no limite de crédito fornecido deverá ser informada ao consumidor com razoável antecedência, através de notificação idônea, sob pena de infração às cláusulas protetivas do estatuto consumerista. 4. Caso dos autos em que, não tendo sido a autora informada previamente da suspensão do cartão, não restou cumprido o requisito da transmissão adequada e eficiente da alteração contratual, incorrendo assim em ilícito.PRESSUPOSTOS DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. São pressupostos da caracterização de dano moral a comprovação da ocorrência do dano, a ilicitude da conduta e o nexo de causalidade entre o agir do réu e o prejuízo causado à vítima. Requisitos plenamente configurados na espécie, reconhecendo-se a responsabilidade civil da ré em compensar o dano moral sofrido, em razão do inegável constrangimento e inibição causados à autora pela negativa de crédito enfrentadas em estabelecimento comercial. VALOR DA INDENIZAÇÃO.De acordo com abalizada doutrina, o quantum indenizatório deve ser arbitrado a partir de um sistema bifásico, em que primeiramente fixa-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico atingido, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Em um segundo momento, deve-se considerar as características do caso concreto, levando em conta suas peculiaridades. Caso dos autos em que mantida a indenização em R$ 4.000,00, levando em conta referidos parâmetros e as particularidades do caso concreto.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70085152197 RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 29/10/2021, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIO AVISO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FORNECEDOR QUE INTEGRA A CADEIA CONSUMERISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0022168-55.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Siderlei Ostrufka Cordeiro - J. 11.05.2017)

(TJ-PR - RI: 00221685520168160182 PR 0022168-55.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Siderlei Ostrufka Cordeiro, Data de Julgamento: 11/05/2017, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/05/2017)

7. Quanto a fluência da correção monetária e juros da mora, corretamente arbitrados pois se trata de danos de responsabilidade contratual incidindo a partir do arbitramento conforme súmula 362 do STJ, disposto em sentença.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) Condenar o polo passivo ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1010928-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Melhor sorte não assiste a autora no que tange ao
dano material
.

A reclamante colaciona uma planilha manual, afirmando que houve bloqueio da referida monta em conta antes do cancelamento, sem contudo, juntar qualquer prova hábil a comprovação, fossem comprovantes pix enviados por clientes, por e-mail, por sms, não havendo como reconhecer a alegação autoral neste tocante, de modo que afasto a condenação por danos materiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
julgar improcedentes os pedidos de dano material, mantendo os demais termos da sentença.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023